Tribunal: STF
Processo: ADPF 658
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF - com pedido de medida liminar proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL em face da Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária 43, de 21 de fevereiro de 2020, que estabelece os prazos para aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, com o seguinte teor:



    “Art. 1º Estabelecer os prazos para fins de aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, conforme disposto no caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.



    Art. 2º Serão observados pela Secretaria de Defesa Agropecuária os prazos para a resposta aos requerimentos de atos públicos de liberação dispostos na Tabela 1, a seguir:



    […]



    Art. 3º As justificativas para a previsão de prazos superiores a 120 (cento e vinte) dias serão disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do LINK: http://www.agricultura.gov.br/.



    Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 1 de abril de 2020”.



    O requerente sustenta, em síntese, que,



    “A medida de registrar tacitamente agrotóxicos permitirá um exponencial aumento do crescente uso intensivo de agrotóxicos e acesso a tais substâncias será ainda mais e extremamente facilitado. Pelos números atuais (obviamente sem os impactos da implementação de registros tácitos), o Brasil está inserido como, senão o campeão mundial de consumo destes produtos, o que quantitativamente mais os usa. Desde 2008 o país ocupa posição de lamentável destaque e impressiona pelas cifras em ascensão que a indústria movimenta” (pág. 7 da inicial).



    Argumenta, assim, que,



    “O registro tácito viola frontalmente as normas constitucionais: é especialmente incompatível ao direito ao meio ambiente equilibrado e ao direito à saúde” (págs. 9-10 da inicial).



    Alega, ainda, que:



    Mesmo que, por argumentação, fosse possível uma liberação tácita para um agrotóxico, ainda assim a medida não é adequada porque tem o potencial grande de trazer prejuízos econômicos, em contrariedade ao alegado desiderato da norma de desburocratização. É que, com o deferimento tácito, abre-se mão da confecção das essenciais avaliações, e se deixa de se considerar toda a estrutura documental do processo de registro bem como as análises técnicas; os aspectos ligados aos sintomas relatados de fitotoxidez do produto e todas as informações consideradas relevantes para a conclusão da eficiência do produto nas condições propostas pelo registrante. Com isso, ou seja, sem a avaliações prévias, impedidas pelo prazo fatal, como se saberá, ou se concluirá, se há a eficiência agronômica ou não no agrotóxico? O MAPA poderá liberar produtos ineficazes, ineficientes ou de baixa qualidade e que, prejudicando a produção e a produtividade, trarão prejuízos econômicos aos próprios produtores e fazendo incerta a atividade econômica que supostamente se quer aprimorar. Sob inconcebível justificativa de desburocratizar a atividade econômica, a Portaria, em verdade, irá precariza-la, ao não dar a confiança nos aspectos econômicos e de produtividade a que alegadamente deveriam servir os agrotóxicos registrados tacitamente. Sequer as expectativas relativas a eficácia, ou melhora na produtividade, poderão se concretizar (pág. 13 da inicial).



    Diz, também, que:



    A Portaria 43, ao invés de reter-se nos limites do Decreto que regulamentaria e da legislação que normatiza a matéria, excedendo-se, substituiu o decreto e a lei e, deste modo ilegalmente, extrapolou do poder regulamentar. Alterou o quanto disposto em legislação hierarquicamente superior.



    A Portaria contraria o §11 do art. 11 do Decreto 10.178, que determina que os interesses públicos envolvidos e a complexidade da atividade econômica são critérios que excepcionam os prazos.



    § 1º O ato normativo de que trata o art. 10 poderá estabelecer prazos superiores ao previsto no caput, em razão da natureza dos interesses públicos envolvidos e da complexidade da atividade econômica a ser desenvolvida pelo requerente, mediante fundamentação da autoridade máxima do órgão ou da entidade (pág. 15 da inicial).



    Afirma, ademais, que:



    a edição e a vigência Portaria nº 43, que revoga dispositivos legais e fixa prazo que inexoravelmente implicará silêncio da Administração com a pena de registro tácito de produtos potencialmente danosos à vida, á saúde, ao meio ambiente e à alimentação saudável, expressamente viola as garantias constitucionais do não retrocesso social (notadamente ofendendo o art. 5º, §1º e art. 3º , inc. I a IV, dentre outros).



    Aponta, então, ofensa aos preceitos constitucionais de proteção à vida (art. 5º) e à saúde humana (arts. 6º, 7º e 196); do não retrocesso social (notadamente ofendendo o art. 5º, §1º e art. 3º, I a IV), do princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental, exposto nos arts. 23 e 225, caput, da Constituição; do princípio da prevenção e/ou precaução; de controle à produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, V); e de proteção à flora e à fauna (art. 225, VII), entre outros.



    Pede, ao final:



    1 A concessão da medida liminar para que seja suspensa Portaria nº 43, de 27 de Fevereiro de 2020, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos e como permite o art. 5º, § 3º da Lei 9.882/99.



    1.1 Caso não se entenda pela extensão do pedido anterior, requer-se a concessão da medida liminar para que seja suspensa a Portaria nº 43, de 27 de Fevereiro de 2020, monocraticamente e ad referendum conforme e nos termos do autorizado pelo art. 5º, §1º da Lei 9.882/99.



    2 - Não sendo decidida monocraticamente tutela acautelatória, pede o envio ao Plenário do STF, para a apreciação da medida cautelar, com prioridade;



    3 - A aplicação de rito abreviado disciplinado no art. 5º da Lei nº 9.882/99, em virtude da relevância da questão articulada na presente inicial e seu inegável impacto para os direitos fundamentais, a ordem social e a segurança jurídica; [...] (pág. 29 da inicial).



    Em 1º de abril de 2020, deferi a medida cautelar 



    “para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a devolução da vista do Ministro Roberto Barroso e a conclusão do julgamento virtual já iniciado, de modo a resguardar a utilidade da medida que propus ao Plenário da Corte”. 



    Em 22/06/2020, o Plenário referendou a liminar, em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO À SAÚDE. PORTARIA 43/2020 DA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. REGULAMENTAÇÃO DA LEI 13.874/2019, A QUAL DISPÕE SOBRE LIBERDADE ECONÔMICA. PRAZOS PARA APROVAÇÃO TÁCITA DE USO DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES E OUTROS QUÍMICOS. CONHECIMENTO. ENTRADA, REGISTRO E LIBERAÇÃO DE NOVOS AGROTÓXICOS NO BRASIL, SEM EXAME DA POSSÍVEL NOCIVIDADE DOS PRODUTOS. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. OFENSA, ADEMAIS, AO DIREITO À SAÚDE. PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. CAUTELAR DEFERIDA. 



    I - O ato impugnado consiste em portaria assinada pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que estabelece prazos para aprovação tácita de utilização de agrotóxicos, independentemente da conclusão de estudos técnicos relacionados aos efeitos nocivos ao meio ambiente ou as consequências à saúde da população brasileira. 



    II – Trata-se de portaria, destinada ao público em geral com função similar a um decreto regulamentar, o qual, à pretexto de interpretar o texto legal, acaba por extrapolar o estreito espaço normativo reservado pela Constituição às autoridades administrativas. 



    III – Exame de atos semelhantes que vêm sendo realizados rotineiramente por esta Corte, a exemplo da ADPF 489, também proposta pela Rede Sustentabilidade contra a Portaria do Ministério do Trabalho 1.129/2017, a qual redefiniu os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas às de escravos. 



    IV - A portaria ministerial que, sob a justificativa de regulamentar a atuação estatal acerca do exercício de atividade econômica relacionada a agrotóxicos, para imprimir diretriz governamental voltada a incrementar a liberdade econômica, fere direitos fundamentais consagrados e densificados, há muito tempo, concernentes à Saúde Ambiental. 



    V- Cuida-se de ‘um campo da Saúde Pública afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, visando à melhoria da qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade’. 



    VI - Estudos científicos, inclusive da Universidade de São Paulo, descortinam dados alarmantes, evidenciando que o consumo de agrotóxicos no mundo aumentou em 100% entre os anos de 2000 e 2010, enquanto no Brasil este acréscimo correspondeu a quase 200%. 



    VII – Pesquisas mostram também que o agrotóxico mais vendido no Brasil é o Glifosato, altamente cancerígeno, virtualmente banido nos países europeus, e que corresponde, sozinho, a mais da metade do volume total de todos os agrotóxicos comercializados entre nós. 



    VIII - No País, existem 504 ingredientes ativos com registro autorizado, sendo que, desses, 149 são proibidos na União Europeia, correspondendo a cerca de 30% do total, valendo acrescentar que, dos 10 agrotóxicos mais vendidos aqui, 2 são banidos na UE. 



    IX – Permitir a entrada e registro de novos agrotóxicos, de modo tácito, sem a devida análise por parte das autoridades responsáveis, com o fim de proteger o meio ambiente e a saúde de todos, ofende o princípio da precaução, ínsito no art. 225 da Carta de 1988. pela Constituição às autoridades administrativas. 



    X - A Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego dos agrotóxicos no Brasil, estabelece diretriz incontornável no sentido de vedar o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com relação aos quais o País não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 



    XI – A aprovação tácita dessas substâncias, por decurso de prazo previsto no ato combatido, viola, não apenas os valores acima citados, como também afronta o princípio da proibição de retrocesso socioambiental. 



    XII – Fumus boni iuris e periculum in mora presentes, diante da entrada em vigor da Portaria em questão no dia 1º de abril de 2020. 



    XIII – Medida cautelar concedida para suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do art. 2º da Portaria 43, de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária, até a decisão definitiva do Plenário desta Corte na presente ADPF”. 



    Contra essa decisão, o Advogado-Geral da União opôs embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes, com vistas à revogação da medida cautelar, com o reconhecimento de que “a Portaria MAPA nº 43/2020 não opera retrocesso técnico científico no processo de registro de agrotóxicos e componentes afins, apenas regulamentando prazo de chancela após a devida instrução, nos termos do artigo 15, § 4º, do Decreto nº 4.074/2020 e 12 do Decreto nº 10.178/2019” (doc. eletrônico 20). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observo ter razão o Procurador-Geral da República, ao pontuar que:



    “De fato, conforme informou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Portaria 43/2020 da Secretaria de Defesa Agropecuária foi revogada pelo art. 6º da Portaria 196/2020, editada em 8.1.2021. Confira-se: Art. 6º Fica revogada a Portaria SDA/MAPA nº 43, de 21 de fevereiro de 2020, publicada no DOU de 27 de fevereiro de 2020, seção 1, pág. 4. 



    A controvérsia, portanto, refere-se à validade de portaria ministerial já revogada sem que tenha havido aditamento da petição inicial para incluir a impugnação da norma revogadora. Registre-se, ademais, que embora constem da norma revogadora previsões de prazos para a aprovação tácita de atos administrativos, o ponto central da presente impugnação, ato de registro de agrotóxico, não foi abrangido pelo novo ato normativo. 



    Assim, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste no ordenamento jurídico, motivo pelo qual se revela inviável o exame de sua compatibilidade com a Constituição Federal pela via do controle abstrato de constitucionalidade“. (pás. 9 do doc. eletrônico 40).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade e extingo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, combinado com o art. 485, IV, do CPC. Prejudicados, consequentemente, os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator